Tribunal: CARF
Processo: 10280.721197/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721197/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GILBERTO FREIRE DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS (AFN). ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. LAUDO TÉCNICO. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da AFN da base de cálculo do ITR está condicionado à
comprovação de sua existência mediante laudo técnico, bem como à
apresentação tempestiva do correspondente ADA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Paulo Sérgio da Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima,
Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721197/2012-11
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-33.353 - proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (e-fls. 50 a 59), transcrito a
seguir:
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR
suplementar no valor de R$ 37.389,30, acrescido de juros de mora e multa por
informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2007 (sic), referente ao imóvel rural
com Número na Receita Federal – NIRF 4.861.237-5, denominado Bananal, localizado
no município de Melgaço - PA, com Área Total – ATI de 8.100,0ha conforme
Notificação de Lançamento - NL de fls. 06 a 08 e 17 a 19, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 08, 18 e 19.
Do procedimento fiscal – Intimação – Descrição dos fatos
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios de 2007, 2009 e 2010, especialmente quanto à Área de Floresta Nativa –
AFN, esta declarada, somente, em 2007, e o Valor da Terra Nua – VTN, nos três
exercícios, conforme Termo de Intimação de fls. 03 e 04, o declarante foi intimado a
apresentar, entre outros, os seguintes documentos:
I- Identificação do contribuinte.
II- Matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento
que comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural.
III- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
IV- Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA.
V- Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– CREA, que comprovem as AFN declaradas, identificando o imóvel rural e
detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos do inciso -II-E- do § 1o, do artigo 10°, da Lei n° 9.393/1996, que
identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas
geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
georeferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
VI- Laudo de avaliação do Imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na norma 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado, ou avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, entre outros, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, modificando-se o VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, conforme a
legislação, sendo relacionados os preços por hectare de terras para o município do
imóvel, respectivamente para cada exercício.
4. Conforme documento dos correios a intimação foi entregue ao destinatário em
07/02/2012, fl. 05, e não consta dos autos manifestação a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal explicou da
intimação e do não atendimento e, consequentemente, da não apresentação dos
comprovantes solicitados.
6. Com base nessas e outras explicações foi procedida a glosa da isenção da AFN,
alteração do VTN de acordo com a tabela de preços do SIPT, bem como as demais
modificações consequentes.
7. Apurado o crédito tributário foi lavrada a NL, cuja ciência foi dada ao interessado em
16/04/2012, fl. 10, sendo apresentada impugnação em 10/05/2012, fls. 19 e 20.
Da impugnação
8. Em Os Fatos, o sujeito passivo informou da aquisição da área em foco em 1980 e
que, todavia, até o presente momento não havia tomado posse da mesma, devido a
vários fatores, tais como: a documentação do imóvel estaria passiva de regularização
não providenciada por falta de recursos, o imóvel, por parte do impugnante, nunca teria
sido explorado, continuando com a sua área intacta, pois, não teve condições de extrair
uma árvore sequer, embora tenha conhecimento de que extratores clandestinos
invadiram áreas adjacentes e a própria e extraíram madeira, burlando e comprando
fiscalizações e documentando com projetos de outras regiões.
9. Explicou que contatou com um extrator, regularizado, para negociar a extração,
advindo daí recursos para a regularização da documentação junto aos órgãos
competentes, no que tange ao CCIR, ADA, Projeto de Manejo e demais exigências
legais.
10. Disse que no Instituto de Terra do Pará – ITERPA a área estaria livre e que no
INCRA constam duas áreas sobrepostas ao imóvel em questão, de forma que nada pode
ser feito, além de existir junto à Secretaria do Meio Ambiente SEMA, oriundo do
INCRA, a Licença de Instalação/Operação no 116/2010, cujo projeto é instalar na Ilha
Grande do Laguna, onde se encontra o imóvel, o assentamento de 1.000 famílias.
11. Diante do exposto disse não se achar possuidor do imóvel, a não ser após demanda
judicial longa, onde possam ser anuladas as ações, do INCRA e SEMA, sobre a área.
12. Em Do Direito, como Preliminar questionou que os 8.100,0ha de área tributável
seriam AFN, nunca explorada pelo impugnante, e pede que seja aceita a sua retificação
e, como Mérito, disse que não haveria porque pagar imposto de uma área inexplorada e
coberta de floresta nativa.
13. Em sua Conclusão, à vista do exposto, espera e requer seja acolhida a impugnação
para o fim de ser decidido pelo cancelamento do débito fiscal.
14. Dos Documentos que instruíram a impugnação constam: a NL impugnada, a referida
Licença de Instalação/Operação no 116/2010 da SEMA, emitida em 15/10/2010; um
documento do INCRA que trata de empreendimentos, sem maiores informações, sendo
que um deles está na situação de análise; Diário Oficial da União – DOU, da parte
relativa à publicação da Portaria do INCRA aprovando a proposta de destinação para
assentamento de agricultores, no imóvel rural denominado Ilha Santa Maria, com
1.184,4096ha e da autorização para criação do projeto de assentamento e; DITR, fls. 21
a 36.
15. Na sequência constam despachos de juntada de documentos e de movimentação do
processo, sendo verificada a falta de assinatura na impugnação, bem como de sua
regularização com a anexação da via contendo tal requisito, fls. 37 a 49.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 46 a 55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Meras alegações de ilegitimidade passiva
A negativa de posse de imóvel adquirido há mais de três décadas, sob os argumentos de
que a documentação estaria pendente de regularização e que a área não estaria sendo
explorada por falta de recurso, por si só, não é motivo e nem tem base legal para excluir
do adquirente da posse sua condição de contribuinte do ITR.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP,
cobertas por Florestas Nativas - AFN ou Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(destaque nos originais)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente lide (e-fls. 69 a 92):
1. Existem 8.100 ha de floresta nativa.
2. Em 1996, o governo cancelou os títulos de posse, obrigando a todos que o
detinham a adquirirem referida área do Estado, razão por que não pode efetivar a competente
regularização junto aos órgãos de controle.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/3/2014
(e-fls. 65 a 67) e a peça recursal foi recebida em 9/4/2014 (e-fl. 69), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(e-fl. 8), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
7
Área Coberta por Florestas Nativas- AFN (ha)
00,0
00,0
24
Valor da Terra Nua Tributável (R$)
10,00
257.418,00
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de origem, como também não impugnou o VTN apurado, restou em litígio apenas a
pretensão de retificar a DITR/2009, para excluir 8.100 ha de AFN originariamente não
declarada.
Posta assim a questão, passo à análise da lide suscitada.
Mérito
A cronologia metodológica do trabalho
Dentro do espaço delimitado pela controvérsia instaurada, o escopo do presente
estudo está a compreender aquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que
ali está dito e de que modo a situação fática a ela se subsume. Assim sendo, buscando facilitar a
compreensão dos fatos, a presente análise se desdobrará em quatro eixos, cujas abordagens se
complementam nos respectivos tópicos, quais sejam:
1. AFN - Exigência legal de apresentação tempestiva do ADA: Contextualização
do imóvel rural no ordenamento constitucional brasileiro; ITR - Aspectos constitucionais; ITR -
Aspectos legais: Hipóteses de incidência, bases de cálculo e contribuintes; Norma legal vigente:
Base de cálculo - VTN tributável e Isenções - exclusões da base de cálculo; Caracterização do
ADA; A natureza acessória da obrigação; A legalidade do estabelecimento de prazo para a
apresentação do ADA e a Cronologia referente ao prazo de apresentação do ADA.
2. Reflexos das isenções concedidas na apuração do tributo: Progressividade de
alíquota; Grau de utilização do imóvel rural – GU; Área aproveitável do imóvel rural e Área
efetivamente utilizada na atividade rural.
3. Abordagens fundamentando as inferências obtidas durante a presente análise: A
dispensa da prévia comprovação de área isenta; Princípio da estrita legalidade tributária;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Interpretação literal da legislação que concede isenção; A apresentação tempestiva do ADA;
Exercício de 2007 - prazo de apresentação do ADA.
1. AFN – APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA
Conforme se verá na sequência, citada isenção tributária está condicionada à
apresentação tempestiva do correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA). Assim sendo,
o enfrentamento da querela fica facilitado quando explorado o aspecto da extrafiscalidade do
ITR, o que se buscou privilegiar no presente estudo. Superada essa questão, passaremos à análise
propriamente do mencionado Imposto por meio da subsunção dos fatos apresentados nos autos
aos preceitos estabelecidos pela legislação que trata do assunto.
Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, delimita os contornos do
fato gerador (art. 1o); do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado
Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se hipotecar
nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto quanto às imunidades voltadas ao
cumprimento da função social referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150,
VI, alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade remanescente dos imóveis
rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo, as exclusões - redução da base de cálculo -
estabelecidas na legislação supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de especificidades próprias,
conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão extrafiscal do
mencionado Imposto, pois pretendem estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
por meio da utilização adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei exclui, por um lado, os
custos diretos a que se referem as aplicações dispostas nas alíneas "a" a "d" do seu art. 10, § 1o,
inciso I (valor das benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro, no cálculo da
área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na forma vista nas alíneas "a" a "f"
constantes no inciso II do mesmo parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI, ARSF, ACFN e
AA).
Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do §
1o do art. 17-O, qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento perante o
IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-se de exigência genérica
indispensável para a supressão de qualquer área da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Caracterização do ADA
O ADA é o instrumento que possibilita a alimentação do cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), destacando aquelas frações de interesse ambiental, as quais, se atendidos os preceitos
legais, são excluídas da base de cálculo do ITR. Trata-se, portanto, de obrigação imposta ao
detentor do reportado benefício fiscal, cuja pretensão é estimular o já discutido cumprimento da
função social do imóvel rural, na medida em que incentiva a preservação do meio ambiente,
contribuindo para a conservação da natureza e melhor qualidade de vida. Mais objetivamente,
atendida a condição imposta, o proprietário rural vê seu tributo reduzido quando protege suas
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

florestas ou vegetações naturais, assim como em virtude do incremento na produtividade da
respectiva terra.
Nesse pressuposto, segundo o § 4o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002, o ADA é um documento por meio do qual o contribuinte declara ao IBAMA
as áreas excluídas da base de cálculo do ITR nos termos previstos na legislação. Assim
entendido, por meio dele o Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à
preservação e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com vistas a
averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando for o caso, lavrará, de ofício,
novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a
quem compete efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000
Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida pelo
contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: por um lado, o
aspecto formal da existência ou não do ADA, que é fiscalizado pela RFB; por outro, o aspecto
material, caracterizado pelo levantamento técnico da conformidade entre o registro documental e
a existência real das áreas tidas por preservadas. Mais precisamente, trata-se de dever legal
visando a uma razoável praticabilidade da norma isencional tributária, na medida em que a
exigência do ADA para o fim específico da fruição da redução da base de cálculo do ITR
permite uma efetiva fiscalização da preservação da área de interesse ecológico por parte do
IBAMA. Nesse sentido, conforme visto, vale dizer que o atendimento de mencionada obrigação
potencializa o cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição
Federal.
A natureza acessória da obrigação
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz
respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em principal no tocante ao
pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

A propósito, não se imagina razoável descaracterizar a natureza de uma obrigação
acessória supostamente porque inexistente a penalidade pecuniária pelo seu descumprimento,
pois a legislação tributária prevê inúmeras situações onde não há reportada sanção. Quanto a
isso, especialmente nos casos de benefícios fiscais, a lei optou por vincular referido gozo ao
cumprimento das prestações positivas ou negativas nela impostas. A exemplo, transcrevemos
excerto do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 516, 518, 527, inciso I, parágrafo
único, e 530, inciso III, e 532 (vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018):
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
[...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
[...]
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
[...].
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
[...}
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
No caso, a forma de apuração do Imposto por meio de regime privilegiado (lucro
presumido), caracterizado pela redução da base de cálculo do montante apurado e,
especialmente, pela dispensa de escrituração contábil nos termos exigidos pela legislação
comercial, fica afastada quando o beneficiário descumprir a obrigação acessória de apresentação
do livro caixa escriturado (art. 530, III). Assim entendido, tal como a apresentação do ADA,
infere-se que a ausência de penalidade pecuniária pelo descumprimento da respectiva obrigação
acessória não a descaracteriza, já que isso supostamente refletirá na perda do benefício
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

pretendido (aumento da base de cálculo correspondente ao acréscimo de 20% do coeficiente de
cálculo - art. 532).
Dá forma já posta, em síntese, o dever instrumental da apresentação do ADA
consiste na prestação positiva no interesse da arrecadação e fiscalização do ITR, uma vez se
traduzir em expediente que possibilita o acompanhamento do cumprimento da obrigação
principal de pagar mencionado tributo, a partir das informações ali declaradas. Portanto, entendo
que citada imposição se apresenta carregada de todos os requisitos próprios das obrigações
acessórias tributárias, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter
cadastros perante o fisco, etc. Afinal, dito Instrumento; por um lado, está legalmente vinculado à
apuração do ITR (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o); por outro, compreenderá o suporte
fático da autuação decorrente das divergências levantadas pelo IBAMA e enviadas à Repartição
Fiscal competente (Decreto no 4.382, de 2002, art. 10, § 4o).
Olhando em dita perspectiva, já que caracterizada a natureza acessória do
dispositivo, vale delimitar o seu fato gerador, segundo o art. 115 do CTN: Fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Do até então exposto, tem-se que as obrigações acessórias podem decorrer da
legislação tributária, por força dos arts. 113, § 2o, e 115 do CTN já transcritos, esta última
compreendendo as normas complementares, dentre as quais os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, como se vê nos arts. 96 e 100, I, do CTN. Confira-se:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
A legalidade do estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA
Avançando no raciocínio, é relevante se identificar o momento de ocorrência das
circunstâncias materiais caracterizadoras do descumprimento do citado dever instrumental, cujos
efeitos implicam a glosa do benefício fiscal que o Recorrente almejou usufruir. Por conseguinte,
estabelecendo as condições necessárias ao fiel cumprimento da Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, sob o manto Regulamentar e legal, a RFB e o IBAMA expedem atos administrativos
complementando o detalhando do mandamento que a norma legal exigiu fosse cumprido.
Nesse manto, conforme o já referenciado art. 96 do CTN, o decreto é ato
normativo proveniente do Chefe do Poder Executivo, que integra a legislação tributária, e tem
por incumbência essencial a regulamentação do conteúdo das leis, conforme art. 84, inciso IV,
da CF, de 1988. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

CTN, de 1966:
. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende [...].
A tal respeito, dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o Decreto no
4.382, de 2002, art. 10, § 3o, inciso I, remete a definição do prazo de apresentação do ADA para
ato normativo infralegal. Confira-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Não bastasse referida previsão infralegal da definição dos prazos e condições para
a apresentação do ADA mediante atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico para a RFB
estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os
prazos e condições para o cumprimento. Confira-se:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).
Cronologia referente ao prazo de apresentação do ADA
Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente. Confira-se:
1. para os exercícios anteriores a 2007, reportado protocolo deveria ocorrer em
até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR, nos termos da IN
SRF no 43, de 7 de maio de 1997, art. 10, § 4o, inciso II, com a redação dada pela IN SRF no 67,
de 1o de setembro de 1997, art. 1o. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art.
10.
Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivo
Binario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997)
[...]
§ 4o As áreas de preservação permanente e as de utilização limitada serão reconhecidas
mediante ato declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins
de
apuração
do
ITR,
observado
o
seguinte:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

ivoBinario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro
de 1997)
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração
do ITR, para protocolar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997) (grifo nosso)
Oportuno registrar que, no lapso temporal retrocitado, os atos normativos que
trataram do assunto em debate, embora passando por uma sequência de revogações, mantiveram
inalterado o interregno de seis meses contados da data final para a apresentação da respectiva
Declaração. Nessa perspectiva, a IN SRF no 43, de 1997 foi revogada pela IN SRF no 73, de 18
de julho de 2000, a qual também foi objeto de revogação pela IN SRF no 60, de 6 de julho de
2001, também fulminada pela IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002. Confira-se:
IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA; e (grifo
nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao Ibama; (grifo
nosso)
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR
2. a partir do exercício de 2007, a RFB estabeleceu a obrigatoriedade da
protocolização no IBAMA de requerimento do ADA, não mais em seis meses, contados da data
final para a entrega da DITR do correspondente exercício, e sim no prazo estipulado na
legislação ambiental, conforme a IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o, inciso I, com a alteração
implementada pela IN RFB no 861, de 17 de julho de 2008, c/c a IN RFB no 746, de 11 de junho
de 2007, art. 10. Confira-se:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

IN SRF no 256, de 2002 (alterada pela IN RFB no 861, de 2008):
Art. 9o [...]
§ 3o [...[
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 861, de 17 de julho de 2008)
(grifo nosso)
IN RFB no 746, de 2007:
Art. 10. Para fins de apuração do ITR, o contribuinte deve apresentar ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, observada a legislação pertinente. (grifo nosso)
Nessa nova configuração, o IBAMA determinou que o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro, conforme IN IBAMA no 76, de 31 de outubro de
2005, art. 9o; IN IBAMA no 96, de 30 de março de 2006, art. 9o, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN
IBAMA n° 5, de 25 de março de 2009. Confira-se:
IN IBAMA no 76, de 2005:
Art 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em
exercício. (grifo nosso)
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005
será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de
setembro de 2006. (grifo nosso)
IN IBAMA no 96 de 2006:
Art 9o As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades classificadas como
agrícolas ou pecuárias, incluídas na Categoria de Uso de Recursos Naturais constantes
no Anexo II, deverão apresentar anualmente o Ato Declaratório Ambiental.
IN IBAMA no 05, de 2009:
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line").
[...]
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício,
podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.(grifo nosso)
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
2. REFLEXOS DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS
Progressividade de alíquota
Além das isenções apontadas, como se há verificar, especificado mandamento
legal privilegia a progressividade fiscal de citado tributo, na medida em que se propõe inibir a
manutenção de imóvel rural improdutivo, estabelecendo critérios de aproveitamento racional da
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

terra, a partir da determinação de alíquotas em percentuais inversamente proporcionais ao grau
de utilização do correspondente imóvel rural.
Nessa perspectiva, conforme art. 11 da Lei no 9.393, de 1996, dentro das
respectivas faixas de tributação existentes, que são estabelecidas em razão da área total do
imóvel rural, a alíquota aplicável será tanto menor quanto maior for o grau de utilização da
propriedade. Confira-se:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
Mais especificamente, o Anexo a que se refere a transcrição posta traz a seguinte
tabela de alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido. Confira-se:
Área total do imóvel
(extensão - ha)
Grau de utilização - GU (%)
Maior que 80
Maior que 65
até 80
Maior que 50
até 65
Maior que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Considerando que as isenções apontadas refletem não somente na base de cálculo
do ITR - matéria vista precedentemente - mas também na alíquota aplicável em sua apuração,
na sequência, é plausível se contextualizar o grau de utilização do imóvel rural, como também
suas áreas aproveitável e de efetiva utilização na mencionada atividade, que lastreiam a
extrafiscalidade do citado tributo, determinada pela progressividade de suas alíquotas.
Grau de utilização do imóvel rural - GU
É a relação percentual estabelecida entre a área efetivamente utilizada pela
atividade rural e a totalidade aproveitável do respectivo imóvel, o qual, conforme visto no tópico
precedente, juntamente com a extensão do imóvel, traduz-se em critério determinante para a
progressividade das alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, VI; Decreto no 4.382, de 2002, art. 31, e IN SRF no 256, de 2002, art. 31). Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Assim entendido, convém ressaltar que, conforme se discorrerá na sequência, as
áreas aproveitável e efetivamente utilizada na atividade rural - base para o cálculo do reportado
grau de utilização (GU) - consideram as isenções retrocitadas (Lei no 9.393, de 2002, art. 10, §
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

1o, incisos I e II). Ademais, levam em consideração os fatos ocorridos entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador.
Área aproveitável do imóvel rural
Trata-se de área retratada no Quadro 10 do Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT - "Distribuição da Área do Imóvel Rural”, a qual está apontada no Campo 10 e se
caracteriza pela diferença entre a área total do imóvel (campo 01) e as isenções previstas no art.
10, § 1o, incisos I, alínea "a", e II, alíneas "a" a "f" da Lei retrocitada (campos 02 a 09). Confira-
se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
Área efetivamente utilizada na atividade rural
Visto o comando legal abaixo transcrito (Lei no 9.393, de 2002), cumpre destacar
que, no Campo 18 do Quadro 11 do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT -
"Distribuição da Área Utilizada na Atividade Rural” - consta a área efetivamente utilizada na
atividade rural. Esta, por sua vez, refere-se à porção da área aproveitável que, no ano anterior ao
da ocorrência do fato gerador, tenha sido empregada para produtos vegetais, pastagens,
exploração extrativa, criações diversas, projetos técnicos e pesquisa, como também quando
situada em área de calamidade pública. Confirma-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
[...]
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

3. INFERÊNCIAS OBTIDAS
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de
servidão florestal (alínea "d"). Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição
dada à fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar a
análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos normativos da matéria em
debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal
presente no art. 111 do mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da obrigação principal, base de
cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo limites atinentes à interpretação a ser dada aos
dispositivos tributários que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN - este
último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois primeiros da legislação
tributária e da reserva legal respectivamente - nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita
à reserva legal (arts. 97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da legislação tributária
compreendida nos termos do art. 96 do citado Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA para o gozo da isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo,
ficando afastada qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos. Confira-
se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Sumarizando o raciocínio teorizado nos últimos tópicos (progressividade de
alíquota, grau de utilização, área aproveitável, área efetivamente utilizada, dispensa de
comprovação prévia, estrita legalidade e interpretação literal), depreende-se que os benefícios
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

fiscais patrocinados pela supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, o 1o, incisos I e II, refletem
redução do imposto devido, em face dos encolhimentos tanto da base de cálculo como da
alíquota aplicável, decorrentes da isenção e da progressividade resultantes respectivamente.
A apresentação tempestiva do ADA
Neste cenário, tendo em vista o que está posto no art. 175, inciso I, e parágrafo
único do CTN, infere-se que o incisos II do art. 111 de igual Código trata de matéria redundante,
porquanto já inserida no inciso I de tal artigo. Afinal, a outorga de isenção se traduz modalidade
de exclusão do crédito tributário. Logo, admitir a manutenção dos benefícios fiscais em
controvérsia sem o cumprimento tempestivo das formalidades legais exigidas - APP
(apresentação do ADA) e reserva legal (averbação no registro de imóveis), implicará ofensa a
todos aqueles incisos dispostos no art. 111 do CTN, já abordados precedentemente.
Mais precisamente, restariam concedidas outorga de isenção e, de igual modo,
dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória mediante forma de interpretação da
legislação tributária divergente da literal, o que, como se conheceu, é vedado expressamente
pelos arts. 111, incisos I, II e III, e 175 do CTN. Ademais, o art. 141 do mesmo Código é muito
preciso ao ratificar citada proibição. Nestes termos:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar o que
segue:
1. o gozo do referido benefício fiscal está legalmente condicionado à
protocolização tempestiva do ADA no IBAMA ou órgão conveniado (Lei no 6.938, de 1981, art.
17-O, § 1o);
2. citada imposição se apresenta carregadas de todos os requisitos próprios das
obrigações acessórias tributárias, pois realizada no interesse da arrecadação ou da fiscalização do
tributo, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter cadastros
perante o fisco, etc. (CTN, art. 113, § 2o);
3. não há matéria relativa a prazos sujeita à reserva legal, razão por que o período
e condições para apresentação do ADA podem ser disciplinados por meio da legislação tributária
(CTN, arts. 96, 97 e 98);
4. há comando legal específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias
relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o
respectivo cumprimento (Lei no 9.779, de 1999, art. 16);
5. dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o RITR remete a definição
do prazo de apresentação do ADA para ato normativo infralegal (Decreto no 4.382, de 2002, art.
10, § 3o, inciso I);
6. sob o manto legal (item 4) e Regulamentar (item 5), a RFB e o IBAMA
expedem atos administrativos estabelecendo condições e prazos de apresentação do ADA;
7. por fim, as hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de
obrigação acessória - objetos do presente julgamento - devem ser interpretadas literalmente, por
traduzirem exceções no ordenamento jurídico vigente (CTN, arts. 111 e 175).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721197/2012-11

Isto posto, com todas as vênias que me possam conceder os nobres julgadores que
vêem de forma diferente, entendo haver, sim, mandamento legal autorizando o estabelecimento
do prazo e das condições para a apresentação do ADA por meio de ato administrativo de
autoridade competente, aí se incluindo o Chefe do Executivo Federal, mediante o poder
regulamentar (CF, de 1988, art. 84), e as autoridades constituídas da RFB (lei no 7.779, de 1999,
art.16). Ademais, ainda que isso inexistente fosse, interpreto que os dirigentes da RFB e do
IBAMA detêm mencionado poder em suas atribuições regimentais, nos termos do art. 100,
inciso I, do CTN. Afinal, trata-se do regramento de obrigação acessória, matéria não vinculada à
reserva legal tributária.
Superada a patenteada acepção conceitual retrocitada, passaremos ao
enfrentamento da controvérsia propriamente.
Exercício de 2009 - prazo de apresentação do ADA
Consoante se discorreu precedentemente, tratando-se de declaração referente ao
exercício de 2009, o termo final para a protocolização no IBAMA de requerimento do ADA
correspondente ao citado exercício se deu em 30 de setembro do corrente ano, data final para a
entrega da DITR/2009, conforme IN RFB no 959, de 23/7/09, c/c a IN IBAMA no 5, de 25/3/09,
arts. 6o, §3o, e 7o e IN IBAMA no 96, de 30/3/06, art. 9o.
Por oportuno, vale registrar que não consta a apresentação de ADA referente ao
presente exercício.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital